Tribunal: CARF
Processo: 13056.720058/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13056.720058/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.365 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
PAULO JOSE DE SOUZA BRITTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
BASE DE CÁLCULO.
Mantêm-se os valores dos rendimentos de aposentadoria lançados, conforme
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) da Fonte Pagadora,
vez tratarem-se de rendimentos dentro do campo de incidência de tributação do
imposto de renda da pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo como rendimento tributável o valor recebido,
em 2009, da ordem de R$ 69.865,56, devendo a unidade de origem proceder ao recalculo ocasião
em que deverá deduzir o valor pago a titulo de Contribuição de Previdência Privada.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 08-30.710, proferido pela
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação (fls. 51/55).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13056.720058/2011-31
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.365 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13056.720058/2011-31

Litigio instaurado com a apresentação tempestiva da Impugnação contra a
Notificação de Lançamento – Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 42/46, relativa
ao ano calendário de 2009, exercício de 2010, para formalização de exigência e cobrança de
imposto suplementar no valor de R$ 2.187,50, multa de ofício no valor de R$ 1.640,58 e juros de
mora calculados até 29/04/2011.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 44) que foi apurada a
seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Confrontando o valor dos
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o valor dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 69.865,56, recebido(s) da(s)
fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 0,00.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 15/04/2011 (fl, 38) contra o qual
apresentou SRL – Solicitação de Retificação de Lançamento, que foi indeferida em
27/06/2011(fls.07), com a seguinte fundamentação:
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
O processo em questão, de número 2000.71.08.001931-0, se refere à retenção de
imposto de renda do programa de incentivo a aposentadoria, ou seja, a indenização
recebida naquele momento, apenas, inclusive, a própria fonte pagadora, Rio Grande
Energia SA, continua a retê-lo.
Em 21/07/2011, fls. 08, o contribuinte tomou ciência do indeferimento da SRL e,
em 27/07/2011, apresentou a impugnação de fls. 02/05, na qual alegou que nunca houve omissão
de Rendimentos, nem a falta de documentação, eis que foram apresentadas as documentações
necessárias.
Apresentou cópia da Execução de Sentença no processo que isentou o Imposto de
Renda.
Afirmou que a Isenção teria sido deferida em decisão transitada em julgado em
processo promovido pela AAPERGS, Associação dos Aposentados, Pensionistas Eletricitários
do Rio Grande do Sul, que representou o Contribuinte.
A partir do processo 2000.71.08.0019310, informado na página 2 das Declarações
de Ajuste Anual, que já transitou, restaria clara a isenção de todos os substituídos da AAPERGS,
inclusive o ora Impugnante.
Quando da Declaração de Ajuste Anual entregue a Receita Federal por estar
isento da incidência do Imposto de Renda sobre os seus Rendimentos, o Contribuinte preencheu
todos os seus ganhos tanto na coluna de Rendimentos Tributáveis como Rendimentos Isentos e
Não Tributáveis.
Sendo assim, o Contribuinte fez uso de seu Direito, e por ter decisão judicial que
determinou a suspensão da incidência do Imposto de Renda sobre as parcelas denominadas
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.365 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13056.720058/2011-31

Complementação Temporária de Proventos, sempre as apontou no campo correto, nunca
omitindo a Receita Federal as verbas Isentas e Não Tributáveis recebidas pela RGE.
Reforça o Contribuinte, que nunca omitiu nenhum ganho percebido da Empresa.
Sempre indicou e apresentou os documentos necessários, pois sua Isenção ao
Imposto de Renda foi concedida dentro dos limites da Lei, através do Processo Judicial que
tramitou na Ia Vara Federal de Novo Hamburgo, sob o n° 2000.71.08.001931-0.
Ficou amplamente provado e constituído pelas provas juntadas, que nunca houve
omissão de documentos e informações de que o Contribuinte é isento de tributação do Imposto
de Renda sobre as verbas denominadas Complementação Temporária de Proventos.
A d. DRJ, por sua vez, esclareceu que a citada decisão judicial, com trânsito em
julgado, teria determinado a isenção de verbas indenizatórias provenientes de adesão a Plano de
Aposentadoria Incentivada (fls. 17/35), ou seja, abrangeu apenas os valores recebidos quando da
adesão ao plano de aposentadoria.
De modo que, prossegue a d. DRJ, como os valores lançados de omissão de
rendimentos referem-se à aposentadoria e não ao incentivo recebido quando da adesão ao plano
em si, correta a fiscalização ao lançar referidos valores.
Por fim, sustentou que a fonte pagadora agira corretamente, de acordo com o que
determina a legislação vigente, ao proceder à retenção do imposto de renda na fonte.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 4.9.2014, conforme cópia de Aviso
de Recebimento dos correios, à fl. 61, interpôs Recurso Voluntário, em 30.9.2014, (e-fls. 63/69),
no qual voltou a defender que os “rendimentos omitidos” seriam isentos, nos termos da ação n°
2000.71.08.001931-0 que tramitou na 1a Vara Federal de Novo Hamburgo.
O Contribuinte, ora Recorrente foi representado pela Associação de Aposentados e
Pensionistas Eletricitários do estado do Rio Grande do Sul - AAPERGS no ano de 2000,
em Ação Judicial onde a Associação pleiteou a todos os substituídos o direito a Isenção
do Imposto de Renda sobre as parcelas denominadas Complementação Temporária de
Proventos, face ao Plano de aposentadoria Incentivado pela CEEE e Governo do Estado
- Processo n° 2000.71.08.001931-0 que tramitou na 1a Vara Federal de Novo
Hamburgo.
Este processo já arquivado, com decisão já transitada em julgado concedeu a Autora
AAPERGS a não Incidência do Imposto de Renda sobre as verbas recebidas a título de
Aposentadoria, denominadas Complementação Temporária de Proventos a todos os
substitutos processuais da Ação Ordinária.
Segundo o Recorrente e conforme o Decreto do Governo do Estado do Rio
Grande do Sul e do programa de Aposentadoria Incentivada pela CEEE, “os eletricitários que
aderiram ao programa receberam as suas parcelas de aposentadoria denominada
Complementação Temporária de Proventos, até atingirem 55 anos de idade, ou seja, as verbas
indenizatórias reconhecidas no processo judicial não são somente as constantes na Rescisão do
Contrato de Trabalho, mas sim todas pagas até o advento dos 55 anos”.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.365 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13056.720058/2011-31

A CEEE não tinha condições de pagar todas as verbas do programa de forma única,
então o escopo do programa continha a regra dos 55 anos, onde todos aqueles que
aderirem ao programa iriam receber as verbas denominadas Complementação
Temporária de Proventos de forma mensal, pagas através da Fundação CEEE, retiradas
de um fundo criado específico pela CEEE, para o pagamento destes aposentados até eles
completarem 55 anos de idade, pois após se tornavam pensionistas pagos pela Fundação
CEEE tendo essa verba outra denominação.
Afirmou o Recorrente que todos os Substituídos processuais teriam preenchido
suas Declarações de Ajuste Anual de acordo com a decisão judicial, ou seja, as verbas
denominadas Complementação Temporária de Proventos estavam sob a isenção do Imposto de
Renda, e deveriam ser informadas como tal.
Defendeu que a Receita Federal não teria, assim, observado a existência do
processo judicial informado, com cópias juntadas na primeira oportunidade em que o
Contribuinte foi chamado.
Sustentou que o Acórdão ora Recorrido precisa ser corrigido quando considera as
verbas denominadas Complementação Temporária de Proventos como não isentas e nem
abarcadas pelo processo judicial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte PAULO JOSE DE SOUZA BRITTO.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
A lide cinge-se à natureza do rendimento percebido pelo Recorrente, no ano de
2009, da fonte pagadora Rio Grande Energia S/A, CNPJ 02.016.439/0001-38, no valor de R$
69.865,56.
Para o Fisco tal rendimento seria tributável devendo ser informado na Declaração
Anual de Ajuste sob pena de restar configurada omissão de rendimentos. Vejamos que tal
rendimento consta como tributável no informe de rendimentos da fonte pagadora (e-fl. 16).
Para o Recorrente não houve omissão de rendimento, conquanto o valor recebido,
da RGE – Rio Grande Energia, seria a título de complementação temporária de proventos, estão
isentas de incidência do imposto de renda face ao trânsito em julgado de decisão judicial no
Processo 2000.71.08.001931-0 que tramitou na 1a Vara Federal de Novo Hamburgo.
Pois bem.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.365 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13056.720058/2011-31

Verifica-se que a Ação Ordinária n° 2000.71.08.001931-0 movida pela
Associação dos Aposentados e Pensionistas Eletricitários do Estado do Rio Grande do
Sul pretendia desobrigar os associados da retenção do imposto de renda incidente sobre os
pagamentos suplementares realizados pela CEEE, destinados à complementação da
aposentadoria por tempo de serviço recebida por ex-servidores que aderiram ao Plano de
Demissão Voluntária, até que os mesmos completassem os requisitos mínimos para
recebimento da complementação por parte da Fundação CEEE da Previdência Privada –
ELETROCEEE.
Nesta seara, a antecipação de tutela foi negada (e-fl. 20/21).

Na Sentença (e-fl. 24) o pedido foi julgado improcedente, em síntese, devido as
verbas complementares temporárias pagas a todos os empregados, por força de convenção
coletiva de trabalho, aderentes ou não ao plano de demissão incentivada, não possuírem
caráter indenizatório, sujeitando-se ao pagamento do imposto de renda.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.365 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13056.720058/2011-31

Já em sede de Apelação Cível (e-fls. 25/32) aplicou-se por analogia, a Súmula
n° 215 do STJ: “A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão
voluntária não está sujeita à incidência do imposto de renda”, para assegurar “...à parte autora a
dedução do total dos valores sobre os quais houve a incidência do tributo, na
declaração anual relativa ao ano-base correspondente, no tópico dos rendimentos isentos
e não tributáveis, procedendo-se, a seguir, ao novo cálculo do imposto. Tais
procedimentos deverão ser realizados perante a autoridade tributária.”

Sobrevieram os Embargos de Declaração em Ação Cível (fls. 33/35) ocasião
em que restou consignado que os mesmos não servem de via à rediscussão da matéria julgada.
A d. DRJ confirmou o trânsito em julgado da ação n° 2000.71.08.001931-0.
Vejamos que a decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, aplicado por
analogia a Súmula n° 215 do STJ1 reconheceu que não haveria distinção entre plano de
aposentadoria e demissão voluntária:

1 A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do
imposto de renda.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.365 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13056.720058/2011-31

Assim, tendo em vista que, em sede de Ação Ordinária a decisão foi contrária aos
demandantes, a decisão em sede de Apelação Cível determinou que houvesse a dedução do total
dos valores sobre os quais houve incidência do tributo na dedução do total dos valores sobre
os quais houve a incidência do tributo, na declaração anual relativa ao ano-base
correspondente, no tópico dos rendimentos isentos e não tributáveis, procedendo-se, a
seguir, ao novo cálculo do imposto.
E mais, determinou o Juiz que os cálculos deveriam ser realizados perante a
autoridade tributária.

Nesta seara, tão somente a partir da decisão judicial trazida aos autos pelo
Recorrente não é possível afirmar que o rendimento percebido pelo Recorrente, no ano de 2009,
da fonte pagadora Rio Grande Energia S/A, CNPJ 02.016.439/0001-38, no valor de R$
69.865,56 seria uma parcela recebida a título de aposentadoria incentivada.
Por outro lado, o Informe de Rendimento fornecido pela Rio Grande Energia
demonstra que o valor em litigio tem natureza tributária:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.365 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13056.720058/2011-31

Neste mesmo sentido consta no indeferimento de Resultado da Solicitação de
Retificação de Lançamento – SRL (fl. 7) a partir da seguinte fundamentação:
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
O processo em questão, de número 2000.71.08.001931-0, se refere à retenção de
imposto de renda do programa de incentivo a aposentadoria, ou seja, a indenização
recebida naquele momento, apenas, inclusive, a própria fonte pagadora, Rio Grande
Energia SA, continua a retê-lo.
Mesmo entendimento foi trazido pela d. DRJ (fl. 54):
Entretanto, a isenção pleiteada abrangeu apenas os valores recebidos quando da adesão
ao plano de aposentadoria. Os valores lançados como omissão de rendimentos referem-
se à aposentadoria e não ao incentivo recebido quando da adesão ao plano em si.
Portanto, o rendimento recebido da fonte pagadora Rio Grande Energia S/A,
CNPJ 02.016.439/0001-38, no ano de 209, no valor de R$ 69.865,56 deveria ter sido oferecido à
tributação, ao não fazê-lo resta caracterizada a omissão de rendimento, sujeitando-se o
Recorrente ao competente lançamento.
Entretanto, analisando os cálculos realizados pela Autoridade Autuante em
confronto com a DAA, verifica-se um erro na apuração fiscal, porque deixou de deduzir a
Contribuição com Previdência Privada (conforme consta no informe de rendimentos) no valor de
R$ 8.745,42 (ou até o limite de 12% do rendimento da aposentadoria complementar).
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.365 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13056.720058/2011-31

Na DAA do Recorrente (fl. 13) este desconto foi de R$ 2.091,64 (12% do
rendimento declarado R$17.430,40):

Ante o exposto, nega-se provimento parcial ao Recurso Voluntário, reconhecendo
como rendimento tributável o valor recebido em 2009 da ordem de R$ 69.865,56, devendo a
unidade de origem proceder os recalculo deduzindo o valor pago a titulo de Contribuição de
Previdência Privada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 80
DF CARF MF
Original